Tribunal: TJPA
Processo: 0803231-14.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803231-14.2023.8.14.0201

APELANTE: ALEXANDRO ROGERIO LOPES DO ROSARIO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 19071748,

que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do interno,
a concessionária agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto adotou
procedimentos lícitos e regulares, sobretudo em relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção. Reforça que foram observados todos os comandos dispostos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, nos moldes do que determina precedente vinculante deste TJ/PA.

Aduz que ante a ausência de cobrança indevida e a inexistência de comprovação da má-fé, não há que se falar em repetição indébito, motivo pelo qual o pleito de condenação da agravante ao pagamento desta verba deve ser julgado totalmente improcedente.

Salienta, ainda, que não existiu ato lesivo que justifique a condenação em dano moral, sendo inexistente o nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano, não restando configurado o dever de indenizar.

Por fim, destaca que a multa que está sendo aplicada à empresa prestadora de serviço público é exorbitante e pode comprometer o equilíbrio atuarial e financeiro daquela empresa, pelo que requer a redução do teto máximo fixado de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contrarrazões vinculadas ao ID 19123244, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber:

“(...) Trata-se de evidente relação de consumo, vez que a concessionária de serviço público afigura-se fornecedora no âmbito do mercado consumerista, nos termos do art. 22, do CDC. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabe à empresa ré a prova da cobrança devida, constitutiva dos débitos ora impugnados. Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:
a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;
b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e
c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica. A inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança. Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015. Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar a falha de fornecimento de energia, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Com a exordial,
foi acostada
comunicação administrativa emitida pela ré em 04.03.2023, reconhecendo a procedência da reclamação formulada pelo apelado,
identificando erro na implantação da leitura inicial e realização de ajuste na fatura de 02/2023
, ainda que o demandado não considere como correta a medição e o novo valor cobrado.
Da detida análise do acervo probatório, concluo inexistir demonstração do critério de cálculo dito como utilizado pela apelante para reduzir a fatura de fevereiro/23, ressoando cristalina a unilateralidade do cálculo e consequente abusividade da cobrança. A conta elaborada na peça contestatória não substitui os critérios já fixados e que devem ser adotados pela ré nos casos de incontroversa medição irregular, hipótese dos autos. Na realidade, embora formalizados 2 (dois) Termos de Ocorrência de Inspeção, verifico que a recorrente não demonstrou o cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos, a exemplo, repito, da adoção do prévio procedimento administrativo, sendo imperiosa a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito. Ao lado disso, uma vez comprovado o pagamento indevido das faturas pela apelada, cabível a condenação em repetição de indébito. Sobre o tema, para que seja deferida a repetição do indébito, na forma do artigo 42 do CDC, exige-se que o consumidor tenha efetivamente pago o que lhe foi cobrado indevidamente, e não apenas sua exigência. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor, somente autoriza a repetição de indébito, se verificada a cobrança e o pagamento em excesso. Deve ser objeto de devolução em dobro somente os valores cujo pagamento esteja devidamente comprovado. Assim, considerando que a parte autora realizou o pagamento de quantia indevida e inserida na fatura relativa ao mês de
fevereiro de 2023
, não há nada a reformar na sentença que reconheceu a repetição do indébito
.
Por derradeiro, dúvida não há de que a cobrança indevida, seguida da interrupção do fornecimento de energia elétrica, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor deve garantir à parte lesada, reparação compatível com a extensão da lesão e causadora de impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares. E por fim, no que tange ao valor fixado a título de
astreintes
, verifico que embora ciente da decisão que deferiu a liminar, restou incontroverso o seu descumprimento pela apelante, como também, a ausência de manejo de qualquer recurso contra a decisão interlocutória que estabeleceu a cominação, configurando a preclusão para revisão desse tema em sede recursal. Logo, por onde quer que se analise a questão, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, porquanto pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
quanto aos temas debatidos no apelo da ré
(
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões de sua Apelação, sem contrapor especificadamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Na realidade, a recorrente não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 27/07/2024